Tribunal: TJDFT
Processo: 0714197-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO VÁLIDA. DOCUMENTOS IDÔNEOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação monitória fundada na cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais. O juízo de origem julgou procedente o pedido inicial e converteu o mandado monitório em título executivo judicial, reconhecendo a existência de dívida líquida, certa e exigível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões postas envolvem: (i) alegação de incompetência do foro eleito no contrato; (ii) suposto cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (iii) inexistência de relação jurídica válida, por falta de prova da contratação; e (iv) suposta ausência de prova da liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro entre particulares possui natureza de competência relativa (CPC, art. 63), e a ausência de impugnação oportuna na contestação atrai a prorrogação da competência pela preclusão. Ademais, o foro do domicílio do réu, eleito pelo autor, encontra respaldo na proteção do consumidor.
4. A alegação de nulidade da citação é infundada, pois o ato foi realizado no endereço residencial indicado pelo próprio apelante no contrato. A jurisprudência admite a validade da citação postal recebida por terceiros em condomínios, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo prova em contrário – inexistente no caso.
5. Não há cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito está autorizado quando a matéria controvertida é estritamente documental (CPC, art. 355, I). Os autos contêm contrato educacional firmado com o apelante, boletim de frequência e planilha de débitos detalhada, suficientes para a formação do convencimento.
6. A existência da relação jurídica é confirmada pelos contratos educacionais assinados em nome dos filhos do recorrente, os quais identificam as partes, valores, vencimentos e encargos moratórios. O histórico de frequência escolar e pagamentos parciais confirma a prestação efetiva do serviço.
7. A planilha apresentada discrimina detalhadamente os valores, vencimentos e encargos pactuados, com base em cláusulas contratuais específicas, atendendo ao requisito de prova escrita hábil para a ação monitória (CPC, art. 700). A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de constituição de título executivo judicial em tais hipóteses.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de contrato de prestação de serviços educacionais, boletim de frequência e planilha de débitos detalhada supre os requisitos da ação monitória, autorizando a constituição de título executivo judicial na forma do art. 701, § 2o, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, 238, 248, § 4o, 355, I, 700, 701, § 2o, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: DJe 09/10/2023; TJDFT, ApCiv 0761668-42.2022.8.07.0016, Rel. Des. João Egmont, DJe 11/12/2023; TJDFT, ApCiv 0702886-24.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/03/2024; TJDFT, ApCiv 0710306-07.202.